Tribunal: TJBA
Processo: 8001156-13.2023.8.05.0244
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Senhor do Bonfim Recurso em Sentido Estrito: 8001156-13.2023.8.05.0244 Recorrente: Alexandre de Souza Silva Defensora Pública: Janaína Sérvio Filippelli Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Isabela Santana dos Santos Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado Alexandre de Souza Silva, imputando-lhe a prática de tentativa de homicídio qualificado, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP. O fato ocorreu quando o acusado desferiu golpes de chave de fenda em região torácica da vítima em estado de sono. II. Questão em discussão Existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria que autorizem a pronúncia. Alegada excludente de ilicitude (legítima defesa) e pretensão de desclassificação para lesão corporal grave ou impronúncia. III. Razões de decidir A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sem juízo definitivo de culpabilidade. A materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pela ficha de atendimento médico, corroborada pelos depoimentos colhidos. Os indícios de autoria são consistentes: confissão parcial do acusado, testemunho ocular e relatos dos policiais militares. A tese de legítima defesa é refutada pelo contexto fático: vítima em repouso, ataque surpresa, sem demonstração de agressão atual ou iminente. A alegação de ausência de animus necandi não subsiste diante da localização da lesão (tórax) e verbalização do agente após o fato. A falta de laudo pericial não invalida a decisão quando substituída por outros meios idôneos de prova. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:"1. Para a decisão de pronúncia, bastam a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP." "2. A existência de tese defensiva de legítima defesa não impede a pronúncia, devendo ser submetida à análise do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento do mérito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, RESE 00009920820178190083, Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado, j. 20.08.2024, 3ª Câmara Criminal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001156-13.2023.8.05.0244, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ALEXANDRE DE SOUZA SILVA, nos termos do voto do Relator.